Tribunal: TJMT
Processo: 1016531-64.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016531-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), REGINALDO DUARTE DE JESUS - CPF: 845.180.141-20 (AGRAVANTE), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DECURSO DO PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 1.003, § 2º, DO CPC) – INTEMPESTIVIDADE – ARGUIÇÃO PROCEDENTE – INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE – APLICAÇÃO DO ART. 11 DA RESOLUÇÃO 185/2013 DO CNJ –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É intempestivo o Agravo de Instrumento interposto depois de encerrado o prazo previsto no art. 1.003, §2º, do CPC, o que impõe o seu não conhecimento.

Quando ocorre indisponibilidade do sistema PJe, aplica-se o disposto no
art. 11 da
Resolução
n.
185/2013
do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016531-64.2023.8.11.0000 da decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que deferiu a liminar em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
.

O agravante alega que não foi constituído em mora porque a notificação foi realizada por pessoa que ele não conhece.

Aduz que devido a problemas financeiros atrasou o pagamento das duas primeiras parcelas, e então tentou negociar a dívida com a agravada, porém sem sucesso.

Pleiteia a devolução do veículo.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 175935198).

Na contraminuta a agravada suscita preliminar de intempestividade do Recurso. No mérito, pugna pelo não provimento (ID. 178270693).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar de Intempestividade

Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do Recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte aos prazos legais para sua interposição, sob pena de não conhecimento.

O agravante foi citado nos autos de origem em 16-6-2023, conforme Certidão Positiva do oficial de justiça anexada no ID. 120974478 no dia 20-06-2023.

O prazo de 15 dias estabelecido no art.
1.003, § 2º, do CPC,
expirou em 11-7-2023, mas o Agravo foi protocolado em 17-7-2023, portanto intempestivamente.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – LIMINAR REVOGADA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO PAGAMENTO PARA PURGAÇÃO DA MORA - DECURSO DO PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 1.003, §5º, DO CPC) - INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA - INADMISSIBILIDADE –
PRELIMINAR ACOLHIDA -

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o Agravo de Instrumento foi interposto depois de encerrado o prazo previsto no art. 1.003, §5º, do CPC, impõe-se o não conhecimento.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1014859-55.2022.8.11.0000, julgamento em: 18-08-2022)

Além disso, o agravante afirma que o Sistema PJE ficou indisponível no período de 26, 27, 28, 29 de junho, e dias 3 e 5 de julho.

Conforme preceitua o art. 11 da Resolução n. 185/2013 do CNJ, apenas os prazos que vencerem no dia da indisponibilidade do PJe serão prorrogados; e não é essa a hipótese dos autos, visto que o sistema ficou indisponível em data diversa, durante o curso do prazo para apresentar defesa e anteriormente ao seu termo final.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – FALHA NO SISTEMA PJE EM DIA INTERMEDIÁRIO – EFEITOS DA INTERRUPÇÃO QUE SE OPERA APENAS NO ÍNICIO E NO FINAL DO PRAZO – PRELIMINAR ACOLHIDA – IMPUGNAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O artigo 224, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe que
os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica
.

II - Embora sucessivamente ignorada pelo Juízo de origem, a preliminar arguida - a qual foi reforçada tanto pelo demandado, ora agravado, quanto pelo próprio Administrador Judicial e, também, pelo Ministério Público, deve ser reconhecida a inequívoca intempestividade da impugnação”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Desa. Serly Marcondes Alves, AI 1006788-30.2023.8.11.0000, julgamento em 6-9-2023).

Pelo exposto,
acolho a preliminar arguida pela agravada e, com isso, não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023